Tribunal: TJDFT
Processo: 0006969-54.2013.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERSEGUIÇÃO ESTATAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

I – Consoante r. decisão do e. STJ no REsp 1.775.691/DF, o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de indenização por dano moral contra o Estado conta-se da efetiva ciência do dano. Rejeitada prejudicial de prescrição.

II - A ausência de dilação probatória não violou a ampla defesa e o contraditório, ante a preclusão da fase instrutória, pois o e. STJ determinou o retorno dos autos à origem para a correta aplicação do direito quanto ao cômputo do prazo prescricional, mediante rejulgamento da causa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.

III - A r. sentença cuja fundamentação exposta não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo i. Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.

IV – A r. sentença foi proferida em conformidade com o pedido e a causa de pedir, não havendo julgamento extra petita. Rejeitada preliminar de nulidade da r. sentença.

V – Os pressupostos da responsabilidade civil são o ato ilícito, o dano, a culpa ou dolo do agente e o nexo de causalidade, defluindo que em não se vislumbrando nenhuma ilicitude na postura da Diretora da Escola Classe 305 Sul em acionar a Diretoria Regional de Ensino do Plano Piloto para deflagrar procedimento administrativo destinado à apuração das irregularidades educacionais apontadas pela direção, bem como na conduta da Delegacia de Polícia que no procedimento policial instaurado indica objetivamente a existência de Termos Circunstanciados anteriores, não estão preenchidos os requisitos necessários à responsabilização civil, nos termos do art. 37, §6o, da CF.

VI - Para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, serão observadas as disposições do CPC em vigor na data da prolação da r. sentença, visto que nesse momento será arbitrada tal verba pelo Juiz, conforme a sucumbência das partes na demanda.
VII – Apelação desprovida.